Tribunal: STF
Processo: Ext 520
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-17
Data de publicação: 1990-08-17

Ementa:
EMENTA:  - CRIMES COMETIDOS NA SUÍÇA.
CONCESSÃO, MAS COM EXCLUSÃO DE ALGUNS DOS FATOS DESCRITOS.
E DE CONCEDER-SE A EXTRADIÇÃO, SE DOS DEZESSEIS FATOS DESCRITOS
COMO CARACTERIZADORES DE CRIMES, ASSIM ACONTECE COM RELAÇÃO A ONZE
DELES, QUER PELAS LEIS PENAIS SUÍÇAS, QUER PELAS DO BRASIL, NÃO
HAVENDO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, E ENCONTRANDO-SE ATENDIDAS AS
FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS.
EXCLUSÃO, POREM, DE CINCO DOS FATOS ARROLADOS, POR FALTA DE
INDICAÇÕES ESCLARECEDORAS, COM RELAÇÃO A QUATRO DELES, E POR
CONSTITUIR UM OUTRO (ITEM Nº 15) APENAS CONTRAVENÇÃO PENAL, NO
BRASIL, O QUE AUTORIZA A EXTRADIÇÃO (ART. 77, II, DA LEI Nº  6.815,
DE 19.08.1980).